Tribunal: TJDFT
Processo: 0737215-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737215-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA DOS ANJOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (suspensão de descontos de empréstimos em conta), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) recebe salário bruto de R$ 9.321,60, todavia, no contracheque, o BRB realiza diversos descontos, os quais totalizam R$ 5.258,23, restando-lhe o valor líquido de R$ 4.063,37, que é depositado em sua conta bancária; 2) sobre esse valor, o BRB efetua outros descontos, no valor total de 3.038,19, de modo que lhe sobram apenas R$ 1.025,18; 3) encontra-se superendividada, uma vez que seu salário tem sido destinado para o pagamento dos mútuos contraídos junto à parte agravada, o que tem impossibilitado a manutenção de suas despesas básicas, tais como alimentação, saúde, contas de luz, transporte e telefone, dentre muitos outros gastos necessários para o seu sustento. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, o deferimento da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) a autora aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Cuida-se de servidora pública com salário bruto de mais de 9 mil reais mensais. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício (...) Todavia, a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante é servidora da Secretaria de Educação e, embora tenha rendimento bruto de R$ 9.321,60, o líquido é de apenas R$ 4.063,37 (contracheque de jul/2025 – ID 247130378 do processo referência), em razão do desconto de parcelas de empréstimos consignados. Sendo assim, consideradas as condições pessoais da agravante e seu grau de endividamento, entendo que ela faz jus à gratuidade da justiça requerida. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal apenas para sobrestar a exigência das custas processuais até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, a fim de não prejudicar o andamento do processo originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator